Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700397-25.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HUGO MONTEIRO CAPELOSSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. ACESSO À GARAGEM DA RESIDÊNCIA PELOS POLICIAIS MILITARES. REGULARIDADE. OPOSIÇÃO ATIVA DO ACUSADO À ABORDAGEM E PRISÃO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a entrada dos policiais militares na garagem da residência foi autorizada pelo próprio acusado, que, além disso, também se encontrava em situação de flagrante delitivo, afasta-se a tese de nulidade da condenação por violação de domicílio, inexistindo ofensa ao Tema n. 280/STF. 2. Demonstrado que o acusado se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, inclusive entrando em luta corporal com um dos policiais, resta caracterizado o delito de resistência (art. 329 do CP). 3. O depoimento do policial militar, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à Defesa produzir prova em contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP se inexistem provas de que as agressões perpetradas pelo acusado decorreram de violenta emoção causada por injusta provocação da vítima, mormente quando a própria dinâmica dos ataques descrita pelo réu mostra-se incompatível com os relatos do ofendido e das autoridades policiais acionadas, bem como com as lesões registradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. 5. Nos termos da Súmula n. 26 deste TJDFT, compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, a respeito, por sua absolvição; b) artigo 44 do Código Penal, sustentando, subsidiariamente, a necessária substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; c) artigo 129, § 4o, do Código Penal, requerendo, também como pedido subsidiário, a aplicação da pena no mínimo legal, em face do reconhecimento da causa de diminuição prevista no referido normativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 44 e 129, § 4o, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005